Tribunal: STF
Processo: MS 40637
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Camila Montenegro Leite de Arruda Alencar,  contra ato praticado pelo Presidente da Comissão do 2º Exame Nacional dos Cartórios – ENAC/2025, autoridade vinculada ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
A impetrante relata que 

“(...) se inscreveu regularmente no 2º Exame Nacional dos Cartórios – ENAC/2025.2, regido pelo Edital nº 2/2025, publicado em 26 de novembro de 2024, com o objetivo de ser habilitada para participar de concursos de outorga de delegações de notas e registros, nos termos da Resolução CNJ nº 81/2009, do Provimento nº 184/2024 e da Portaria nº 82/2024 da Corregedoria Nacional de Justiça. 
A prova objetiva foi aplicada em 28/09/2025. Em 30/09/2025, foi publicado o Edital com o gabarito preliminar da prova objetiva, abrindo-se, nos dias 01 e 02/10/2025, o prazo para interposição de recursos contra o gabarito preliminar e contra a aplicação das provas. 
A impetrante, dentro do prazo regulamentar, apresentou recursos administrativos visando à correção de erros materiais e jurídicos identificados em quatro questões da prova objetiva — nº 87, 89, 91, 93 e 95 — cujos enunciados apresentam inconsistências de natureza legal, doutrinária e jurisprudencial. 
Posteriormente, em 04/11/2025, foi publicado o Edital contendo: (i) as respostas aos recursos interpostos; (ii) o gabarito definitivo da prova objetiva; (iii) o resultado preliminar da prova objetiva; e (iv) o resultado do recebimento das certidões de habilitação dos candidatos negros. 
No referido edital, os recursos da impetrante foram indeferidos, mantendo-se os gabaritos originalmente divulgados, em manifesta violação aos princípios da legalidade, isonomia, segurança jurídica e razoabilidade (art. 37 da Constituição Federal). 
A consulta individual fornecida pela banca examinadora demonstra, de forma objetiva, que a Impetrante obteve 58 acertos, sendo exigidos 60 para sua habilitação no ENAC. Portanto, a candidata não se encontra distante do resultado necessário, estando a apenas duas questões do mínimo estabelecido.
A anulação das questões apontadas, todas fundamentadamente demonstradas como incorretas, suficientes para induzir a erro ou em contradição com a legislação vigente, elevaria a pontuação da Impetrante ao patamar de 60 acertos, garantindo sua imediata habilitação no ENAC. 
Assim, a controvérsia não reside na reinterpretação de conteúdo ou na escolha de critérios pedagógicos, mas no controle de legalidade do ato administrativo, a fim de evitar que a manutenção de questões manifestamente viciadas produza resultado injusto, desproporcional e lesivo ao direito líquido e certo da candidata”. (eDOC 1, p. 8)

Alega que, embora o Poder Judiciário não possa atuar como instância revisora do mérito das opções pedagógicas da banca examinadora, é seu dever intervir quando há violação da legalidade, como ocorre no caso em tela. 
Afirma que as questões impugnadas — nº 87, 89, 91 e 95 — apresentam erro material, contradição com normas vigentes, inadequação às fontes doutrinárias e jurisprudenciais e, em alguns casos, pluralidade de alternativas corretas, hipóteses que configuram exatamente a exceção reconhecida pelos tribunais como apta a autorizar a intervenção judicial. 
Ao final, requer:

“V.1 – Concessão da Medida Liminar
a) suspender os efeitos do gabarito definitivo das questões impugnadas (87, 89, 91, 93 e 95), por estarem eivadas de erro material, contradição normativa e violação ao edital; 
b) determinar à autoridade coatora que atribua à impetrante os pontos correspondentes às questões viciadas, para efeito de contagem mínima necessária à sua habilitação; 
c) determinar, em caráter de urgência, a expedição de certificado provisório de habilitação no ENAC, exclusivamente para fins de inscrição no Concurso TJRN – Notarial 2025, até decisão final deste mandado de segurança, assegurando-se à impetrante o direito de participar das etapas subsequentes do certame.
(...)
V.5 – Concessão da Segurança em Definitivo Ao final, após prestadas as informações e ouvido o Ministério Público, seja concedida em definitivo a segurança, para: 
a) reconhecer a ilegalidade das questões impugnadas; 
b) determinar a anulação das questões 87, 89, 91, 93 e 95, ou outro provimento que Vossa Excelência reputar adequado, com consequente atribuição dos pontos à impetrante; 
c) determinar que a banca examinadora expeça o certificado definitivo de habilitação no ENAC, com a pontuação corrigida.
d) assegurar à impetrante o direito líquido e certo de participar do Concurso TJRN Notarial 2025, bem como de todos os certames que exijam a aprovação no ENAC”. (eDOC 1, p. 38)

A autoridade coatora prestou informações no eDOC 29 defendendo a legitimidade do ato impugnado.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança em parecer assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARTÓRIOS. CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÕES DA PROVA. ATO ATACADO NÃO REVELA MÁCULA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. NÃO CARACTERIZADOS OS REQUISITOS DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS AUTORIZADORES DO WRIT. TEMA 485. APLICABILIDADE AO CASO. - ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.’ (Tema 485) - Parecer pela denegação da segurança”. (eDOC 31)

É o relatório. Decido.

Conforme relatado, a discussão presente nos autos diz respeito aos critérios de correção da prova objetiva realizados pela Comissão do 2º Exame Nacional dos Cartórios – ENAC/2025, em relação às questões  nº 87, 89, 91 e 95.
Sobre a questão 87 que tratava da Súmula 308/STJ, a justificativa do avaliador após análise do recurso da impetrante foi a seguinte: 

“A resposta é singela, na medida em que, para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que editou o enunciado sumular nº 308, ‘[a] Súmula n. 308 do STJ não se aplica à aquisição de imóveis comerciais, sendo restrita aos contratos submetidos ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), nos quais a hipoteca recai sobre imóveis residenciais. Precedentes.’ (REsp n. 2.141.417/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 27/5/2025.) Como se vê, a questão passa ao largo da analogia entre hipoteca e alienação fiduciária. Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos”. (eDOC 9, p. 2)

A jurisprudência citada pela impetrante nas razões do mandamus invocando julgado em sentido contrário da Terceira Turma do STJ (REsp nº 1.576.164/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi), data de 2019, sendo certo que após esse julgado, a mesma Terceira Turma decidiu conforme o gabarito indicado pela banca examinadora, vide: 

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HIPOTECA. SALA COMERCIAL. PENHORA. SÚMULA Nº 308/STJ. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DISSÍDIO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embargos de terceiro.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a Súmula 308/STJ aplica-se exclusivamente às hipóteses que envolvam imóveis residenciais, sendo, portanto, inaplicável quando a hipoteca recaia sobre imóvel comercial.
3. O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso especial.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 2.178.177/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 14/12/2022, grifo nosso.)

Desse modo, não há divergência jurisprudencial atualmente no STJ, não havendo qualquer ilegalidade na questão.
Sobre a questão 89 a justificativa do avaliador foi a seguinte: 

“A questão se inspira em julgado paradigmático do Superior Tribunal de Justiça: 
‘CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE SOLENIDADE ESSENCIAL. PRODUÇÃO DE EFEITOS. CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO NULO. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS JURÍDICOS. CONTRATO DE MÚTUO GRATUITO. ART. ANALISADO: 170 DO CC/02. 
1. Ação de cobrança distribuída em 13/04/2006, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 13/01/2011. 
2. Cinge-se a controvérsia a decidir a natureza do negócio jurídico celebrado entre a recorrente e sua filha, e se a primeira possui legitimidade e interesse de agir para pleitear, em ação de cobrança, a restituição do valor transferido à segunda. 
3. O contrato de doação é, por essência, solene, exigindo a lei, sob pena de nulidade, que seja celebrado por escritura pública ou instrumento particular, salvo quando tiver por objeto bens móveis e de pequeno valor. 
4. A despeito da inexistência de formalidade essencial, o que, a priori, ensejaria a invalidação da suposta doação, certo é que houve a efetiva tradição de bem móvel fungível (dinheiro), da recorrente a sua filha, o que produziu, à época, efeitos na esfera patrimonial de ambas e agora está a produzir efeitos hereditários. 
5. Em situações como essa, o art. 170 do CC/02 autoriza a conversão do negócio jurídico, a fim de que sejam aproveitados os seus elementos prestantes, considerando que as partes, ao celebrá-lo, têm em vista os efeitos jurídicos do ato, independentemente da qualificação que o Direito lhe dá (princípio da conservação dos atos jurídicos). 
6. Na hipótese, sendo nulo o negócio jurídico de doação, o mais consentâneo é que se lhe converta em um contrato de mútuo gratuito, de fins não econômicos, porquanto é incontroverso o efetivo empréstimo do bem fungível, por prazo indeterminado, e, de algum modo, a intenção da beneficiária de restituí-lo. 
7. Em sendo o negócio jurídico convertido em contrato de mútuo, tem a recorrente, com o falecimento da filha, legitimidade ativa e interesse de agir para cobrar a dívida do espólio, a fim de ter restituída a coisa emprestada. 
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.’ (REsp n. 1.225.861/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2014, DJe de 26/5/2014.) 
Daí o desprovimento dos recursos”. (eDOC 5, p. 2)

Nesse ponto, a impetrante argumenta que o enunciado não informa se a doação foi verbal ou escrita, omitindo elemento fático imprescindível para a solução jurídica. 
A questão se baseia em julgado proferido pelo STJ e também na teoria da conversão do negócio jurídico nulo prevista no art. 170 do Código Civil, de modo que não há falar em manifesta ilegalidade.
Em relação à questão 91, a justificativa do avaliador após submissão do recurso da impetrante foi a seguinte: 

“A resposta vem pela doutrina de Gustavo Tepedino: 
‘o tempo do Código Civil de 1916, discutia-se o cabimento da usucapião em relação às servidões aparentes que fossem descontínuas. Vozes autorizadas refutavam-na com o argumento de que, sendo a servidão exercida de forma intermitente, por intervalos, a sua posse também seria descontínua.50 Prevaleceu, contudo, o entendimento de que a continuidade da posse, para efeito da usucapião, não se confunde com a continuidade da servidão, de modo que nada obsta que haja posse contínua de servidão descontínua.51 
Com efeito, a posse, para ser contínua, não supõe o uso ininterrupto da coisa, podendo-se pensar no exemplo do dono que utiliza a sua casa de campo em determinados períodos do ano, mantendo-a fechada durante as suas ausências. A posse, nesse caso, é inegavelmente contínua, pois que o sujeito mantém por todo o tempo sob seu controle a destinação econômica do imóvel, sendo o único a ter a possibilidade de tirar proveito dele. Do mesmo modo, se o dono do prédio encontra-se em condição de percorrer, quando quiser, o caminho aberto pelo terreno do vizinho, a posse há de ser considerada contínua, pois o que importa é que o serviço objeto da servidão se mantenha à disposição do imóvel dominante.52 Como esclarece Carvalho Santos: ‘a continuidade da posse, isto é, a sua conservação resulta da existência e conservação da coisa em estado de prestar o serviço objeto da servidão, pouco importando seja ela contínua’.53 
Em suma, todas as servidões aparentes, sejam contínuas, sejam descontínuas, são suscetíveis de aquisição por usucapião. Esse é o entendimento dos tribunais pátrios, que admitem a prescrição aquisitiva das servidões descontínuas, desde que tenham se tornado aparentes em virtude da existência de obras permanentes e ostensivas.’
E no mais: 
‘Da predialidade decorre a segunda característica da servidão, que é a sua acessoriedade, vez que não existe per se, supondo necessariamente o prédio dominante e o serviente. A servidão segue os imóveis, sendo deles inseparável. Por isso não se admite que seja alienada apartadamente nem que o seu exercício seja transmitido a terceiro estranho ao prédio dominante. Tampouco pode ser, em separado, objeto de outro direito real. Não se admite a hipoteca de servidão nem a constituição de servidão sobre servidão (servitus servitutis non potest)’ 
Daí o DESPROVIMENTO de todos os recursos”. (eDOC 6, p. 2)

A impetrante alega que a doutrina seria unânime ao afirmar que somente servidões contínuas e aparentes podem ser usucapidas, sem citar qualquer jurista acerca da matéria, e do mesmo modo, faz afirmação genérica sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem citar qualquer julgado sobre o assunto. Não está demonstrada, portanto, qualquer tipo de ilegalidade na questão, que cita o doutrinador Gustavo Tepedino.
Na questão 93 a justificativa do avaliador após submissão do recurso foi: 

“Como se sabe, ‘[o] Supremo Tribunal Federal não modulou os efeitos da decisão proferida no leading case acerca da temática (RE n. 842.846; Tema n. 777). Ademais, é certo que a tese firmada no Tema n. 777 foi estabelecida já sob a égide da nova redação conferida ao art. 22 da Lei n. 8.935/1994 pela Lei n. 13.286/2016, fato que não colide com o entendimento há muito defendido nesta Corte Superior no sentido da irretroatividade dos seus efeitos. (...) A despeito de o novo dispositivo de lei atribuir aos notários e registradores a responsabilidade civil subjetiva pelos danos causados a terceiros no exercício do mister, o entendimento sufragado por esta Corte Superior é aquele segundo o qual os efeitos conferidos ao art. 22 da Lei n. 8.935/1994 pela Lei n. 13.286/2016 são prospectivos.’(AgInt no REsp n. 1.479.339/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/4/2025, DJE de 23/4/2025.) 
No mesmo sentido, ‘A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a responsabilidade civil dos tabeliães e registradores por atos praticados sob a vigência do art. 22 da Lei nº 8.935/94, em sua redação original, é direta e objetiva, dispensando a demonstração de culpa ou dolo, passando a ser subjetiva apenas com o advento da Lei nº 13.286/2016. (...) Tese de julgamento: O tabelião é pessoalmente responsável pelos atos notariais praticados antes da vigência da Lei nº 13.286/2016, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no art. 22 da Lei nº 8.935/94, em sua redação original. Dispositivos relevantes citados: Art. 22 da Lei n. 8.935/94; Lei n. 13.286/2016; Arts. 108, 329, II, 17, 70, 75, 108, 139, I, 238, 239, §1º, 276 e 492 do CPC/2015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.829.793/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21/10/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 202.180/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29/8/2017; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.596.025/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14/8/2018;ST J, AgInt no AgInt no REsp n. 1.600.098/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 4/12/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.054.274/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15/5/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.924.855/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/12/2022; STF, RE n. 842.846, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 27/2/2019; STJ, REsp n. 1.849.994/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21/3/2023.” (REsp n. 2.186.036/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025.) 
Não se cogita de prescrição; porque o enunciado não a aborda e porque não se sabe quais seus marcos, de início e de suspensão, se o caso. 
Daí o desprovimento dos recursos”. (eDOC 7, p. 2)

A impetrante argumenta que segundo a regra do edital, só podem ser cobrados preceitos revogados nos últimos 90 dias, mas a banca utilizou como fundamento para a resposta correta o texto revogado do art. 22 da Lei 8.935/1994, cuja alteração ocorreu em 10 de maio de 2016, por meio da Lei 13.286/2016, muito antes da prova do ENAC 2025, não sendo possível cobrar a redação antiga da Lei 8.935/1994.
No entanto, a questão se inspirou em diversos julgados proferidos pelo STJ acerca da matéria, sendo certo ainda que o Tema 777 da repercussão geral só foi consolidado em 2019. 
Destarte, não há qualquer ilegalidade manifesta na questão.
No tocante à questão 95, essa foi a justificativa do avaliador após submissão do recurso: 

“A questão mescla os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça acerca do protesto para fins de falência. Eis o recente julgado daquela Corte:
‘RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. DUPLICATA MERCANTIL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. IMPONTUALIDADE. INSOLVÊNCIA PRESUMIDA. DIVERSOS TÍTULOS CUJOS VALORES, JUNTOS, SUPERAM 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 94, I, DA LEI N. 11.101/2005. IRRELEVÂNCIA DA IMPUGNAÇÃO DE APENAS UM DELES. DECRETAÇÃO DA QUEBRA. PROVA. PROTESTO. POSSIBILIDADE. PROVA DO PROTESTO DO TÍTULO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. SUFICIÊNCIA PARA A DECRETAÇÃO DA QUEBRA. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. 
1. O pedido de falência foi realizado com base no regime de impontualidade, situação na qual se exige, tão somente, que o devedor não pague, sem relevante razão de direito, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência. Em tais situações, presume-se de maneira absoluta a insolvência do devedor, sendo obrigatória a decretação da quebra. Precedentes do STJ. 
2. O histórico normativo permite inferir que a nova lei, ao introduzir limites objetivos, retirou do magistrado a possibilidade de perquirir sobre a utilização da falência como instrumento de cobrança. 
3. O valor de 40 (quarenta) salários mínimos pode ser atingido pela soma de mais de um título executivo pertencente ao mesmo devedor. Nesse sentido, ainda que se aponte qualquer vício ou nulidade de algum dos títulos, remanesce a possibilidade de decretação da falência se o valor dos demais títulos ultrapassar o limite legal. Exegese do art. 96, III e VI, da Lei n. 11.101/2005. 
4. A exigibilidade do protesto da duplicata mercantil para a instrução do processo de falência (i) não exige a realização do protesto especial para fins falimentares, bastando qualquer das modalidades de protesto previstas na legislação de regência; (ii) torna-se suficiente a triplicata protestada ou o protesto por indicações, desde que acompanhada da prova da entrega da mercadoria, por cuidar-se de título causal; (iii) é possível realizar diretamente o protesto por falta de pagamento ou o protesto especial para fins falimentares. Arts. 13, § 2º, da Lei n. 5.474/1968 e 21, § 2°, e 23 da Lei n. 9.492/1997. 
5. Conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência dos documentos e exigências legais para a decretação da falência, cuja revisão exigiria revolver o conjunto fático-probatório reunido nos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 2.028.234/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)’ 
No entanto, a resposta está no enunciado sumular nº 361 do Col. STJ: ‘[a] notificação do protesto, para requerimento de falência da empresa devedora, exige a identificação da pessoa que a recebeu’. 
Daí o desprovimento dos recursos”. (eDOC 8, p. 2)

Como demonstrado pelo examinador da questão, o objetivo do exercício era saber se a candidata conhecia o teor da Súmula nº 361/STJ, o que também não denota qualquer ilegalidade quanto ao ponto. 
Desse modo, da análise de todas as respostas efetuadas pela banca examinadora, não se verifica qualquer tipo de ilegalidade, injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade cometida na análise dos recursos interpostos pela impetrante, a qual encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência pátria.
Como é cediço, esta Corte constitucional, por oportunidade do julgamento do Tema 485, cujo paradigma é o RE 632.853/CE, de minha relatoria, definiu a seguinte tese:

“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”
 
A regra fixada na tese acima transcrita consiste, portanto, na impossibilidade de interferência do Judiciário na correção de questões de concurso, ressalvados os casos de ilegalidade e erro grosseiro. 
Isso porque não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade. 
Nesse sentido, em casos que também envolvem concurso cartorário, confiram-se: 

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS DECLARAÇÃO DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.10.2024. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos do art. 330 do RISTF, no sentido de que não serve para demonstrar a divergência, paradigma da mesma Turma que prolatou a decisão embargada e que não houve, na composição da Turma, alteração de mais da metade de seus membros, conforme dispõe o art. 1.043, § 3º, do CPC. 2. Ademais, este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1385684 AgR-ED-ED-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 31-03-2025, grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARTÓRIOS. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVAS. INCURSÃO JUDICIAL NO MÉRITO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA BANCA. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE CONTRÁRIA À PRETENSÃO DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DEFINIDA NO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 2. In casu, inexistem quaisquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia patentes. Trata-se de mero inconformismo com o resultado do regular procedimento seletivo em questão. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento”. (MS 40784 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Segunda Turma, DJe 06-05-2026, grifo nosso)

Por estas razões e com base nas provas pré-constituídas dos autos, não vislumbro ilegalidade por parte da autoridade coatora, tampouco direito líquido e certo da impetrante.
Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, §1º, RISTF). Prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente